Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. GESTÃO DE ATIVOS. ARGUIÇÃO DE CONCERTO COM CONTORNOS DE ESQUEMA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. REPASSE DE VALORES RECEBIDO DE INVESTIDORES A TERCEIRA EMPRESA POR MEIO DE FUNCIONÁRIA QUE INTEGRARA A SOCIEDADE CONCERTANTE. ORDEM DE ARRESTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ADVINDA DA CONSUMIDORA/CONTRATANTE. REPETIÇÃO DO DESPENDIDO ACRESCIDO DOS DIVIDENDOS PROMETIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DAS RÉS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). BLOQUEIO DE VALORES DA TITULARIDADE DA EMPRESA QUE RECEBERA OS VALORES. REQUISITOS PRESENTES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Vislumbrada, em sede de juízo de delibação provisória orientado pela verossimilhança do formulado e plausibilidade do direito invocado, a ocorrência de esquema de “pirâmide financeira” que induzira consumidora a ele aderir, vertendo suas economias pessoais defronte a garantia de retorno remuneratório alardeado, e aferido que a empresa em face da qual fora requestado arresto cautelar volvido a assegurar a recuperação do despendido participara do engenho criado, denotando a situação descortinada a subsistência de perigo de, não deferida a medida, a eficácia e efetividade do provimento almejado serem inviabilizadas, afetando o resultado útil almejado, despontam presentes os pressupostos aptos a legitimarem tutela provisória de natureza cautelar volvida a arrestar os ativos de titularidade da partícipe da cadeia até o limite da repetição e composição almejadas.
3. Sobejando evidências de que a empresa alcançada pela determinação de arresto cautelar está enredada em sistema de gestão de ativos, havendo recebido vultoso aporte financeiro originário de preposta da pessoa jurídica que engendrara esquema com contornos de “pirâmide financeira”, denotando a plausibilidade do ventilado e a possibilidade de frustração da prestação almejada caso acolhida a medida constritiva somente ao final do processo, notadamente diante da natureza do concerto entabulado com a postulante vitimada, hábil a frustrar o próprio objetivo do processo, exsurgem aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma de bloqueio do numerário em conta bancária de titularidade da empresa que recebera os valores, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual.
4. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
5. Alinhando a parte autora fatos destinados a enlaçar a empresa alcançada pela ordem de arresto cautelar à pretensão indenizatória proveniente dos fatos que apontara, ressaltando que recebera a empresa valores oriundos de concerto que firmara com a sociedade com a qual originariamente concertara, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.